Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-14.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVACIR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 156.800.701-97 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), PORTAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 47.538.304/0001-70 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PORTAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 47.538.304/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à devolução dos valores descontados de forma simples.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira apelante para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço; (iii) examinar a configuração de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços bancários, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A instituição financeira formalizou o contrato mediante sua plataforma digital, liberou os valores na conta do autor e auferiu lucros com a operação, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas no serviço prestado.

4. A fraude ocorreu no âmbito de operação bancária formalizada pela instituição financeira, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A contratação digital por biometria facial não supre o dever de informação adequada e clara previsto no CDC, especialmente quando o consumidor vulnerável acredita estar realizando portabilidade de crédito, operação substancialmente diversa de novo empréstimo.

6 O vício de consentimento resta configurado, pois o autor foi induzido a erro por informações confusas fornecidas por intermediadora que se apresentou como representante do BANCO PAN, acreditando estar realizando portabilidade quando, na verdade, contratou novo empréstimo consignado.

7. A transferência do valor creditado pelo autor para terceiros não configura culpa exclusiva do consumidor, mas consequência direta da falha na prestação do serviço bancário, que permitiu a formalização de contrato viciado sem garantir que o consumidor estivesse plenamente ciente da natureza da operação.

8. O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

9. A devolução dos valores descontados de forma simples mostra-se adequada, configurando-se a hipótese de engano justificável prevista no CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que formaliza contrato de empréstimo consignado e libera os valores em conta do consumidor possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude perpetrada no contexto da operação bancária, ainda que a transferência posterior dos valores a terceiros tenha ocorrido por iniciativa do consumidor ludibriado. 2. Configura vício de consentimento na modalidade erro substancial a celebração de novo contrato de empréstimo consignado quando a proposta apresentada ao consumidor se referia à portabilidade de empréstimo preexistente. 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
EVACIR RODRIGUES DE MORAES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para (id 349540482):

“TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 118340164), e por fim, para DECLARAR a nulidade do débito/contrato empréstimo consignado discutido, descrito (Id. 113531835), celebrado entre as partes.

CONDENO a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de FORMA SIMPLES, referente ao contrato questionado (Id. 113531835), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença [...]

CONDENO ainda as partes Requeridas solidariamente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em cota parte de cada Réu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.

CONDENO também as partes Requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando não ter participado das tratativas contratuais iniciais, que foram conduzidas pela empresa Portal Correspondente Bancário LTDA, sem qualquer relação ou vínculo com o BANCO PAN, não sendo correspondente bancária da instituição financeira.

No mérito, alega a regularidade da contratação digital mediante biometria facial, com liberação do valor em conta de titularidade do autor, inexistindo falha na prestação do serviço.

Argumenta que o contrato firmado se trata de novo empréstimo consignado, e não de portabilidade, conforme expressamente indicado em todas as vias contratuais aceitas pelo autor.

Afirma que o autor transferiu voluntariamente os valores recebidos para conta de terceiros, sem qualquer participação do banco, configurando culpa exclusiva do consumidor.

Sustenta que alertou o cliente sobre a não transferência de valores a terceiros durante o processo de contratação digital, cumprindo seu dever de informação e, por fim, aduz que não recebeu qualquer valor transferido pelo autor, não havendo nexo causal entre sua conduta e o suposto dano sofrido.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação do autor em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor dos danos morais, a consideração da data do arbitramento para fins de aplicação dos juros de mora, e a determinação de devolução do valor objeto do contrato devidamente atualizado, permitindo sua compensação com o montante condenatório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 349540493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, servidor público federal aposentado, ajuizou
Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de em face de PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e do BANCO PAN S/A, aduzindo: que
mantinha relação jurídica consolidada com diversas instituições financeiras, incluindo o BANCO PAN, por meio de contratos de empréstimos consignados regularmente firmados e adimplidos.

Sustentou que, à época dos fatos, possuía dois contratos de empréstimos consignados, com descontos mensais de R$ 687,47 e R$ 993,00, os quais eram pagos pontualmente, sem qualquer registro de inadimplência.

Aduziu que, em novembro de 2022, foi abordado via
WhatsApp
pelo número (61) 99838-6410, por pessoa que se identificou como "Nathalia", alegando ser representante da empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e afirmando atuar como intermediadora do BANCO PAN. Durante o contato, foi oferecida ao autor a possibilidade de realizar portabilidade de um dos seus empréstimos consignados, com promessa de redução de juros e parcelas menores, o que, segundo a interlocutora, traria benefícios financeiros significativos.

Afirmou que a proposta apresentada consistia na transferência do contrato de consignado para o BANCO PAN, com atualização das condições contratuais, resultando em 72 parcelas de R$ 530,00 mensais.

Confiando na veracidade das informações fornecidas pela intermediadora e na reputação do BANCO PAN, alegou que decidiu prosseguir com os procedimentos indicados para realizar a suposta portabilidade.

Em 31/01/2023, foi formalizado contrato de empréstimo consignado junto ao BANCO PAN, no valor total de R$ 17.338,90, com previsão de pagamento em 72 parcelas de R$ 530,00.

A operação foi realizada de forma eletrônica, utilizando biometria facial e assinatura digital, e os valores foram devidamente creditados na conta bancária do autor, mantida na Caixa Econômica Federal, agência 0016-7, conta corrente 000042534-1 (id 349540441). Vejamos:

Sob orientação da intermediadora, o autor realizou a transferência integral do valor recebido para conta bancária indicada pela empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, acreditando que tal procedimento era necessário para a quitação do contrato originário.

O depósito, no valor de R$ 17.338,90, foi efetuado em 01/02/2023, conforme comprovante anexado aos autos.

Contudo, a quitação do contrato originário nunca foi efetivada pela intermediadora, permanecendo o autor com ambos os empréstimos consignados ativos, o que gerou impacto financeiro significativo.

Após perceber que os descontos relativos ao contrato originário continuavam sendo realizados em sua folha de pagamento, o autor constatou que havia sido vítima de golpe, configurando o denominado "golpe da portabilidade".

Antes de recorrer ao Judiciário, o autor buscou resolver a situação de forma administrativa, entrando em contato tanto com o BANCO PAN quanto com a empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, sem obter qualquer solução para o problema.

Pois bem. Consoante relatado, argui o apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade na devolução de valores sem seu conhecimento, anuência ou participação no contrato celebrado entre a parte autora e terceiro.

Com efeito, a preliminar não merece acolhimento.

O BANCO PAN integra a cadeia de fornecimento de serviços bancários, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º do CDC.

"Art. 7º [...]

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

A instituição financeira formalizou o contrato de empréstimo consignado mediante sua plataforma digital, utilizando seus sistemas de segurança e procedimentos internos, auferindo lucros com a operação.

A alegação de que o BANCO PAN não possui vínculo com a empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA não afasta sua responsabilidade, pois a fraude ocorreu no âmbito de operação bancária formalizada pela instituição financeira.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Aplica-se o tema 466: "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."

No caso concreto, o BANCO PAN foi quem efetivamente liberou e depositou o valor de R$ 17.338,90 na conta bancária do autor, mantida na Caixa Econômica Federal, cumprindo sua obrigação contratual de disponibilizar o crédito. A posterior transferência desse valor pelo autor para terceiros, seguindo orientações da intermediadora que se apresentou como representante do banco, não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira, pois a operação de empréstimo foi por ela formalizada, os valores foram por ela liberados, e a fraude ocorreu no contexto de operação bancária sob sua responsabilidade.

Assim, a participação direta do BANCO PAN na cadeia de eventos que culminou no dano sofrido pelo consumidor evidencia sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito propriamente dito, resta demonstrado que a contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante vício de consentimento, pois o autor foi induzido a erro por informações confusas e inadequadas fornecidas por intermediadora (PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA) que se apresentou como representante do BANCO PAN.

A contratação digital por biometria facial não supre o dever de informação adequada e clara previsto no art. 6º, III do CDC, especialmente quando o consumidor vulnerável acredita estar realizando portabilidade de crédito, operação substancialmente diversa de novo empréstimo.

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;"

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece que, na contratação eletrônica por meio de captação de biometria facial, mostra-se imprescindível a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão do consumidor, principalmente no caso de negativa de contratação de novo empréstimo e alegação de portabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente. É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC) . Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC . Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

(TJ-MT 10101954320208110002 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Imprescindível na contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo na modalidade RMC e sim empréstimo consignado tradicional. O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017497-16.2022.8.11.0015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)."

No caso concreto, o BANCO PAN não apresentou o áudio da contratação digital, limitando-se a juntar aos autos as telas de aceite da plataforma digital e a captura da biometria facial do autor.

A ausência do áudio da contratação impede a verificação da real intenção do autor ao formalizar o contrato, especialmente considerando sua alegação de que acreditava estar realizando portabilidade de crédito, e não contratando novo empréstimo.

Ademais, a Cláusula 2 do contrato firmado entre o banco e o autor prevê expressamente que, nas hipóteses de portabilidade, a liquidação da dívida do contratante será feita com a instituição financeira credora antes da averbação do contrato do PAN no benefício previdenciário (id 349540441 - Pág. 4)

Tal previsão contratual reforça a tese autoral de que foi induzido a erro, pois acreditava que a liquidação do contrato originário seria realizada diretamente entre as instituições financeiras, conforme procedimento regulamentado pela Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

A transferência do valor creditado pelo autor para terceiros não configura culpa exclusiva do consumidor, mas sim consequência direta da falha na prestação do serviço bancário, que permitiu a formalização de contrato viciado sem garantir que o consumidor estivesse plenamente ciente da natureza da operação.

O BANCO PAN possui o dever de fiscalizar adequadamente as operações realizadas em seu nome, adotando medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, especialmente no contexto do denominado "golpe da portabilidade", prática notoriamente conhecida no mercado financeiro.

A alegação de que o banco alerta seus clientes sobre a não transferência de valores a terceiros não afasta sua responsabilidade, pois o consumidor vulnerável foi ludibriado por fraude bem arquitetada que se utilizou da marca e dos procedimentos do próprio BANCO PAN para dar aparência de legitimidade à operação.

A causa primária do dano não foi a transferência realizada pelo autor, mas a contratação fraudulenta permitida pela falha de segurança do banco.

Neste contexto, a responsabilidade objetiva do BANCO PAN pelos danos causados ao consumidor decorre do art. 14 do CDC, que estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Aliás, a jurisprudência desta e. Câmara é firme neste entendimento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, aposentado, foi induzido a erro ao contratar novos empréstimos acreditando tratar-se de portabilidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do cessionário do crédito; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação; (iii) analisar a responsabilidade solidária das instituições financeiras; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O cessionário de crédito responde pelos vícios da relação originária, possuindo legitimidade passiva para a causa, nos termos do art . 294 do Código Civil e da legislação consumerista. A divergência entre a oferta de portabilidade e a efetiva contratação de novos empréstimos caracteriza erro substancial, viciando o consentimento do consumidor, agravado pela violação do dever de informação. A validade formal da assinatura eletrônica por biometria facial não afasta o vício de consentimento decorrente do erro sobre a natureza do negócio jurídico. A forma não prevalece sobre a substância quando há divergência entre a vontade real e a vontade declarada . As instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos de seus correspondentes bancários e integram a cadeia de fornecimento, devendo reparar os danos causados ao consumidor. A falha na prestação do serviço, evidenciada pela manutenção de descontos indevidos após a devolução dos valores e pela inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder por vícios do negócio jurídico originário, respondendo solidariamente com o cedente pelos danos causados ao consumidor. 2. Configura vício de consentimento na modalidade erro substancial a celebração de novos contratos de empréstimo consignado quando a proposta apresentada ao consumidor referia-se à portabilidade de empréstimo preexistente . 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, cujo valor deve ser fixado com moderação e razoabilidade."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298492520228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente. É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC) . Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC . Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

(TJ-MT 10101954320208110002 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

O vício de consentimento restou caracterizado, pois acreditava tratar-se de portabilidade e não mais um empréstimo. O banco tem o ônus da contraprova de contrapor tal argumentação, com apresentação de prova específica da confecção do contrato, para o que a prova de sistema de gravação é essencial.

Ademais, a ausência de devolução do valor contratado ao BANCO PAN não elide sua responsabilidade, pois o autor transferiu o montante para terceiros seguindo orientações da intermediadora, acreditando tratar-se de procedimento necessário à portabilidade prometida.

Eventual direito regressivo do BANCO PAN contra a empresa PORTAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA ou contra terceiros responsáveis pela fraude constitui objeto de ação própria, não elidindo sua responsabilidade solidária na presente demanda.

No tocante ao dano moral, sua ocorrência
in re ipsa
decorre da própria natureza da violação perpetrada contra o autor, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, consoante própria jurisprudência deste Egrégio Tribunal acima citada.

No que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00, dividido em cotas de R$ 5.000,00 para cada réu, montante que se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

O valor fixado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, não merecendo qualquer redução.

Quanto à devolução dos valores descontados, a sentença determinou a restituição de forma simples, o que se mostra adequado, pois não restou demonstrada má-fé do BANCO PAN, configurando-se a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A alegação do apelante de que o valor objeto do contrato deve ser devolvido ou compensado não merece acolhimento, pois o autor transferiu integralmente o montante para terceiros, seguindo orientações da intermediadora, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, levando-se em conta a atuação dos advogados da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026